Tribunal: TJES
Processo: 5000009-67.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-67.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL MENDES SPADETTE

COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Execução penal. Fixação de regime inicial de cumprimento de pena. Pretensão de reconhecimento imediato de detração penal e efeitos de indulto para fins de alteração do regime e expedição de alvará de soltura. Necessidade de análise pelo juízo da execução penal. Inexistência de ilegalidade flagrante. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, com expedição de guia de execução provisória. A defesa sustenta que o paciente faria jus ao início do cumprimento da pena em regime aberto, alegando que o magistrado sentenciante deixou de considerar o período de prisão cautelar suportado no curso da ação penal, bem como os efeitos do indulto concedido em execução penal anterior, pleiteando a expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de análise da detração penal na sentença condenatória configura ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus; e (ii) se os efeitos de indulto reconhecido em execução penal anterior autorizariam, de imediato, a fixação de regime mais brando e a expedição de alvará de soltura na via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A análise da detração penal, sobretudo em situações que envolvem histórico executório complexo e múltiplas condenações, insere-se no âmbito de competência do juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, sendo juridicamente adequada a decisão do magistrado sentenciante que remete tal exame ao referido juízo.

A verificação dos efeitos concretos de indulto anteriormente reconhecido, bem como eventual unificação de penas e recálculo da reprimenda remanescente, exige exame técnico detalhado do histórico executório e dos cálculos penais atualizados, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A pretensão defensiva pressupõe a realização de cálculo executório complexo e a prévia manifestação do juízo da execução penal, cuja competência não pode ser suprimida por meio de habeas corpus, inexistindo ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal a justificar a intervenção do tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Tese: A análise da detração penal, da incidência de indulto e da eventual redefinição do regime de cumprimento de pena, quando dependente de exame do histórico executório e de cálculos penais complexos, compete ao juízo da execução penal, não sendo cabível sua apreciação originária em habeas corpus na ausência de ilegalidade flagrante.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rafael Mendes Spadette
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5001223-38.2025.8.08.0062, que condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com expedição de guia de execução provisória.

O pedido de liminar foi deferido em sede do Plantão Judiciário.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000009-67.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL MENDES SPADETTE

COATOR: JUIZ DA 2A. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
Advogado do(a) PACIENTE: GLEYSKON BRANDAO LAURINDO - ES25305-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Mendes Spadette, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma, em razão de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5001223-38.2025.8.08.0062, que condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com expedição de guia de execução provisória.

Sustenta a defesa, em síntese, que o paciente faz jus ao início do cumprimento da pena em regime aberto, argumentando que o magistrado sentenciante teria desconsiderado o período de prisão cautelar suportado no curso da ação penal, bem como os efeitos jurídicos decorrentes do indulto concedido, no âmbito da execução penal nº 0002135-04.2017.8.08.0062, circunstâncias que, segundo afirma, conduziriam à imediata expedição de alvará de soltura.

Após detida análise do conjunto documental, que instrui a presente impetração, entendo que a ordem não comporta concessão.

Não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade flagrante, apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte, por meio da via estreita do habeas corpus.

Com efeito, ao proferir a sentença condenatória, o magistrado consignou, expressamente, que a detração penal seria analisada pelo juízo da execução, afirmando textualmente: “Deixo a detração para o juízo da execução.”

Tal proceder revela-se juridicamente adequado, porquanto a análise da detração, especialmente em situações que envolvem histórico executório complexo e múltiplas condenações, demanda exame técnico aprofundado do cálculo da pena, providência que se insere no âmbito de competência do juízo da execução penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, cumpre destacar que o próprio relatório da situação processual executória, indica que o paciente possui condenações anteriores que totalizam 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, decorrentes da prática de crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, havendo registro de progressões de regime, remições e demais incidentes executórios.

Além disso, consta nos autos decisão proferida no âmbito da execução penal, reconhecendo o direito do apenado ao indulto, com base no Decreto nº 11.302/2022, circunstância que ensejou a declaração de extinção da punibilidade, relativamente às penas abrangidas pelo referido benefício.

Todavia, a verificação dos efeitos concretos desse indulto, sobre a situação prisional atual do paciente, bem como a eventual necessidade de unificação de penas e recálculo da reprimenda remanescente, constitui providência que exige análise detalhada do histórico executório e dos cálculos penais atualizados, o que extrapola os limites cognitivos da presente ação constitucional.

Com efeito, a pretensão deduzida na impetração, pressupõe a realização de cálculo complexo da pena, considerando simultaneamente o período de prisão provisória suportado no presente processo, a incidência de eventual detração penal, os efeitos do indulto reconhecido na execução anterior, a integração da nova condenação, ao histórico executório do paciente.

Tais providências, como se sabe, inserem-se no âmbito de atribuições do juízo da execução penal, autoridade competente para proceder à unificação de penas, análise de incidentes executórios e definição do regime de cumprimento adequado, à luz do art. 66 da Lei de Execução Penal.

A concessão da ordem, neste momento processual, implicaria verdadeira supressão de instância, uma vez que não há nos autos demonstração de que o juízo da execução tenha sido previamente provocado, a apreciar a matéria suscitada pela defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado, que o habeas corpus não se presta à realização de cálculos executórios complexos, especialmente, quando inexistente prévia manifestação do juízo competente.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão impugnada, tampouco constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem.

Cumpre salientar, por fim, que permanece plenamente assegurado ao paciente o direito de submeter ao juízo da execução penal eventual pedido de retificação de regime, detração penal, ou adequação do cálculo da pena, oportunidade em que poderão ser analisados, de forma técnica e aprofundada, todos os elementos executórios pertinentes.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)